Tribunal: TJPA
Processo: 0812535-53.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812535-53.2026.8.14.0000

PACIENTE: DENNIS GOMES TORRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO SEXOLÓGICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva pela suposta prática do crime de estupro qualificado, sob alegação de ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, erro material na capitulação legal, suficiência de condições pessoais favoráveis e fragilidade dos indícios de autoria em razão da ausência de laudo sexológico definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se o erro material na capitulação legal e as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iii) determinar se a ausência de laudo sexológico definitivo compromete os indícios de autoria e a legalidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto na gravidade específica da conduta e no modus operandi empregado, consistente em atrair vítima adolescente mediante ardil, conduzi-la a local isolado e submetê-la mediante ameaça com arma branca, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade social e risco à ordem pública.

4.

A fundamentação da custódia cautelar não se apoia na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas extraídas dos autos, aptas a demonstrar a necessidade da segregação preventiva.

5.

O Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando a periculosidade do agente decorre do modus operandi do crime, especialmente em delitos contra a dignidade sexual praticados com violência, abuso de confiança ou vulnerabilidade da vítima.

6.

O erro material consistente na menção equivocada ao art. 217-A do Código Penal não invalida a decisão judicial quando os fundamentos fáticos e jurídicos da prisão permanecem íntegros e coerentes.

7.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública representado pela liberdade do paciente.

9.

Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos informativos constantes dos autos.

10.

A ausência de laudo sexológico definitivo não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes outros elementos indicativos da materialidade e autoria delitiva, como declarações da vítima e apreensão da arma supostamente utilizada no crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

O erro material na capitulação legal não invalida a decisão judicial quando permanecem íntegros os fundamentos fáticos e jurídicos da custódia cautelar.

3.

As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual, podendo sustentar os indícios de autoria para fins de prisão preventiva.

5.

A ausência de laudo sexológico definitivo não impede a manutenção da custódia cautelar quando outros elementos informativos demonstram a materialidade e autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 191872/MG, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no RHC 207130/SP, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 190764/DF, Quinta Turma, j. 16.10.2024; TJPA, HC Criminal nº 0819902-70.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, j. 14.03.2023; TJPA, HC Criminal nº 0807340-24.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
DENNIS GOMES TORRES
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE BELÉM
, nos autos do processo nº 0812535-53.2026.8.14.0000 (ID 36368835).

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 07 de abril de 2026, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 213, § 1º, do Código Penal (Estupro Qualificado)
. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 08 de abril de 2026, em audiência de custódia.

Segundo a narrativa fática contida no inquérito policial, o paciente teria atraído a vítima, uma adolescente de 15 anos, à sua residência com a falsa promessa de ajudá-la. No local, mediante grave ameaça exercida com uma faca, teria a constrangido a praticar conjunção carnal. O paciente, por sua vez, alega que o ato foi consensual e que a iniciativa partiu da vítima.

A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pela autoridade coatora em 04 de maio de 2026.

Neste
writ
, a impetrante sustenta, em síntese:
a)
a ausência de fundamentação idônea e contemporânea no decreto prisional, que estaria baseado na gravidade abstrata do delito;
b)
a ocorrência de erro jurídico na decisão que indeferiu a revogação da custódia, por ter mencionado o tipo penal de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), diverso da imputação original;
c)
a presença de condições pessoais favoráveis ao paciente (primariedade, trabalho lícito e residência fixa); e
d)
a fragilidade dos indícios de autoria, ante a ausência de laudo sexológico conclusivo.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por esta relatoria em 15 de maio de 2026 (ID 36383320).

A autoridade coatora prestou informações, mantendo os fundamentos da decisão combatida (ID 36437098)

Instada a se manifestar, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID 36910240, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

II - MÉRITO

A ordem deve ser denegada.

A impetração se volta contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de DENNIS GOMES TORRES, custodiado pela suposta prática do crime de estupro qualificado. As teses defensivas, contudo, não merecem prosperar.

3.1. Da Fundamentação da Prisão Preventiva e da Gravidade Concreta do Delito

O ponto central da impetração reside na alegação de que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, estando amparada na gravidade abstrata do delito. Contudo, da análise das decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, verifica-se que a custódia cautelar foi decretada e mantida com base em elementos concretos que demonstram a sua necessidade, notadamente para a
garantia da ordem pública
, em razão da
periculosidade social do agente, revelada pelo
modus operandi
do crime.

Conforme se extrai dos autos, a conduta imputada ao paciente ultrapassa a mera tipicidade formal. O
modus operandi
descrito – consistente em
atrair a vítima de 15 anos mediante ardil, levá-la a um local isolado (sua própria casa) e, ali, subjugá-la com o emprego de uma faca para satisfazer sua lascívia
– revela especial reprovabilidade e audácia, indicando um real e significativo risco à ordem pública caso seja posto em liberdade.

Não se trata, portanto, de mera presunção de periculosidade decorrente da natureza do crime, mas de uma constatação baseada em fatos concretos do caso. A utilização de um estratagema para enganar a vítima e o emprego de arma branca para anular sua capacidade de resistência são circunstâncias que denotam um comportamento socialmente perigoso e uma personalidade voltada à prática delitiva.

Ademais, ao contrário do que sustenta a impetração, a custódia se revela contemporânea. A periculosidade social demonstrada e o risco concreto de abalo à ordem pública evidenciam a contemporaneidade dos fundamentos da prisão cautelar, que permanecem hígidos e atuais, não se esvaindo com o decurso de tempo desde a data do fato.

Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a gravidade concreta do crime, extraída do
modus operandi
, é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] 2. No caso, a custódia preventiva do recorrente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo consta, o réu, prevalecendo-se de relações domésticas e da coabitação, na condição de pai da vítima, teria estuprado a menor [...] Tais elementos, somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva [...] recomendam a necessidade da manutenção da custódia a fim de se preservar a integridade física e psíquica da vítima."
(STJ - AgRg no RHC: 191872 MG 2023/0463423-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) – destaquei.

No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. [...] GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. VIOLÊNCIA REAL CONTRA VÍTIMA MENOR E SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA FAMILIAR. [...] 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, consistente no estupro de vulnerável, praticado mediante abuso de confiança, aproveitando-se da relação familiar (tio e sobrinha) e do convívio habitual com a vítima, menor de 14 anos, condições que desbordam as circunstâncias inerentes ao tipo penal."
(STJ - AgRg no RHC: 207130 SP 2024/0420206-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) – destaquei.

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe para acautelar o meio social de indivíduo que, pelos atos praticados, demonstrou não possuir freios morais e legais.

3.2. Do Erro Material e das Condições Pessoais Favoráveis

A alegação de nulidade da decisão que indeferiu a revogação da prisão, por conter erro material ao citar o art. 217-A do CP, não prospera. O equívoco na capitulação legal não invalida o ato decisório quando seus fundamentos fáticos e jurídicos, que efetivamente sustentam a medida, permanecem íntegros e corretos. A motivação para a manutenção da custódia não foi a natureza do tipo penal, mas a
periculosidade concreta demonstrada pelos fatos
, os quais foram devidamente analisados.

Da mesma forma, as alegadas
condições pessoais favoráveis
do paciente – como primariedade, residência fixa e trabalho lícito – não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva. É pacífico o entendimento de que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no caso, tais condições se tornam irrelevantes, mormente diante da gravidade da conduta.

Nesse sentido, leciona o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. [...] PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e ter residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, dada a gravidade concreta das condutas e o risco à integridade física e psicológica da vítima.
(STJ - AgRg no RHC: 190764 DF 2023/0432804-7, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 16/10/2024) – destaquei.

Por fim, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 08 desta Egrégia Corte
, aplicada em casos de gravidade análoga por este Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 5. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0819902-70.2022.8.14.0000, Relatora: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Assim, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública se sobrepõem a esses predicados pessoais, tornando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) absolutamente insuficiente e inadequada para neutralizar o perigo que a liberdade do paciente representa.

3.3. Da Ausência de Laudo Sexológico e da Palavra da Vítima

A argumentação de que a ausência de laudo sexológico definitivo enfraquece os indícios de autoria não merece acolhida neste momento processual. Em crimes contra a dignidade sexual, que frequentemente ocorrem na clandestinidade,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sobretudo quando se mostra firme, coerente e verossímil, como no caso dos autos.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria, para fins de decreto preventivo, podem ser extraídos de outros elementos informativos colhidos no inquérito, como o termo de declarações da vítima e o auto de apreensão da faca supostamente utilizada. O laudo pericial, embora importante, não é a única prova cabível, e sua ausência temporária não impede a decretação da custódia cautelar quando outros elementos apontam para a ocorrência do crime.

Esta Seção de Direito Penal já se manifestou em caso similar, destacando a força probante da palavra da vítima para a manutenção da custódia cautelar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Não há ilegalidade na decisão impugnada, pois a jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes de natureza sexual.
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0807340-24.2025.8.14.0000 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - Seção de Direito Penal - Julgado em 20/05/2025) – destaquei.

Portanto, todos os argumentos defensivos se mostram insuficientes para desconstituir a legalidade da prisão preventiva do paciente.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
da presente ação e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, para manter a prisão preventiva de
DENNIS GOMES TORRES
, por entendê-la devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026